Tribunal: TJPA
Processo: 0004289-66.2018.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004289-66.2018.8.14.0070

APELANTE: CARLOS EDUARDO SOUSA MORAES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL –

SENTENÇA CONDENATÓRIA – ROUBO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENORES – ARTIGO 157, §2° - A, DO CP C/C ARTIGO 244-B, DO ECA – PENA DE 09 (NOVE) ANOS E 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 100 (CEM) DIAS MULTA, NO REGIME FECHADO – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES, DISPOSTO NO ARTIGO 244-B, DO ECA –
Por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser analisada a prescrição em relação a pena de 01 (um) ano de reclusão, fixada para o delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, sendo que o artigo 109, V, do CP, estabelece que a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano, ou sendo superior, não excede a dois anos. Ressalto que se trata o apelante menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, incidindo o artigo 115, do CP, reduzindo o prazo prescricional pela metade. Dessa maneira, considerando que entre a publicação da sentença condenatória, dia 29/10/2018, até a presente data, transcorreu o lapso temporal de mais de 02 (dois) anos, encontra-se extinta a pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, IV, do CP.
APELANTE PUGNA PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – REDUÇÃO DA PENA BASE – Procedência.
As duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente ao apelante, são inerentes ao tipo, pelo que deve ser fixada a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa. Na segunda fase, apesar de reconhecer a atenuante disposta no artigo 65, III, “d”, do CP, conforme consta da sentença condenatória, deixo de aplica-la, por já se encontrar a pena no mínimo legal, em observância a Súmula 231, do STJ.
DIMINUIÇÃO DO
QUANTUM
REFERENTE A CAUSA DE AUMENTO DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – Impossibilidade.
O magistrado fixou em 2/3, a causa de aumento do emprego de arma, fundamentando-se no artigo 157, §2°-A, I, do CP, em que pela lei 13.654 de 23 de abril de 2018, aumenta-se pelo emprego de arma de fogo em 2/3, razão pela qual deve ser mantido o referido
quantum,
não havendo qualquer ilegalidade. Dessa forma, aumento em 2/3, sobre os 04 (quatro) anos referente a pena base fixada para o crime de roubo, constituindo em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, restando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias multa, a qual deve ser definitivamente estabelecida, face a ocorrência da prescrição do crime de corrupção de menores. O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pela Exma. Desa. Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

CARLOS EDUARDO SOUSA MORAES,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba.

Narra a denúncia, que na manhã do dia 25 de abril de 2018, por volta das 11h e 30min, o ora denunciado Carlos Eduardo Sousa Moraes, vulgo “louro”, de forma livre e consciente, em comunhão de ações e desígnios com o adolescente infrator Ryan de Almeida Ramos, vulgo “meia gala”, ingressou no estabelecimento comercial denominado “festa mix”, em seguida, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo, subtraiu da ofendida Karoline da Silva Santos, seu aparelho celular marca Iphone 5s, empreendendo fuga logo em seguida, em uma bicicleta que o menor em conflito com a lei conduzia.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
condenou Carlos Eduardo Sousa Moraes, a pena de 09 (nove) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 100 (cem) dias multa, no regime fechado, pela pratica do ilícito disposto no artigo 157, §2º, - A, I, do CP c/c artigo 244 – B, do ECA.

Inconformada com a dosimetria da pena, a defesa do apelante requer a redução da pena base, bem como a redução do
quantum
referente as causas se aumento, para 1/3, alegando a falta de justificativa idônea para aumento em patamar superior.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e improvimento do recurso, mantendo-se a condenação do apelante em todos os seus termos.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento, para que a pena base seja aplicada no mínimo legal.

É o relatório, para inclusão no Plenário virtual.

À revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Pugna o apelante pela reforma da dosimetria da pena, para que seja reduzida a reprimenda inicial, bem como reduzido o
quantum
referente a causa de aumento.

Inicialmente, por se tratar de matéria de ordem pública, passo a análise da prescrição em relação a pena de 01 (um) ano de reclusão, fixada para o delito de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA, sendo que o artigo 109, V, do CP, estabelece que a prescrição se dá em 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a um ano, ou sendo superior, não excede a dois anos.

Ademais, insta salientar que se trata o apelante menor de 21 (vinte e um) anos na data dos fatos, incidindo o artigo 115, do CP, reduzindo o prazo prescricional pela metade.

Dessa maneira, considerando que entre a publicação da sentença condenatória, dia 29/10/2018, até a presente data, transcorreu o lapso temporal de mais de 02 (dois) anos, encontra-se extinta a pretensão punitiva do Estado, nos termos do artigo 107, IV, do CP.

Passo a analisar o pleito referente à redução da pena base, em que o magistrado procedeu da seguinte forma:

“QUANTO AO CRIME DE ROUBO MAJORADO:

O réu apresenta culpabilidade comum ao tipo penal; não possui antecedentes criminais; a personalidade não foi aferida nos autos; os motivos, vontade livre e consciente de obter indevida vantagem econômica em detrimento de outrem, são desfavoráveis; as circunstâncias, são reprováveis, pois houve ameaça à integridade física da vítima; a consequência não é grave, uma vez que a res foi recuperada. Em vista dessas circunstâncias, que em sua maioria são desfavoráveis, fixo ao réu a pena base acima do mínimo legal, pelo que fixo em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 60 (sessenta) dias multa (...)”

Dessa forma, considerando que as duas circunstâncias judiciais valoradas negativamente ao apelante, são inerentes ao tipo, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, apesar de reconhecer a atenuante disposta no artigo 65, III, “d”, do CP, conforme consta da sentença condenatória, deixo de aplica-la, por já se encontrar a pena no mínimo legal, em observância a Súmula 231, do STJ.

Na terceira fase, o apelante questiona o
quantum
fixado pelo magistrado quanto ao aumento de pena pelo emprego de arma de fogo.

Analisando os autos, entendo que não assiste razão ao inconformismo da defesa, isso porque o magistrado fixou em 2/3, a causa de aumento do emprego de arma, fundamentando-se no artigo 157, §2°-A, I, do CP, em que pela lei 13.654 de 23 de abril de 2018, aumenta pelo emprego de arma de fogo em 2/3, razão pela qual deve ser mantido o referido
quantum,
pelo que não há qualquer ilegalidade.

Dessa forma, mantenho em 2/3, sobre os 04 (quatro) anos referente a pena base fixada para o crime de roubo, constituindo em 02 (dois) anos e 08 (oito) meses, perfazendo o
quantum
em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 18 (dezoito) dias multa, a qual deve ser definitivamente estabelecida, face a ocorrência da prescrição do crime de corrupção de menores.

O regime de cumprimento de pena é o semiaberto, nos termos do artigo 33, §2°, “b”, do CP.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto e ainda, em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena base ao mínimo legal, em relação ao crime de roubo e de oficio declarar extinta a punibilidade do crime de corrupção de menores, disposto no artigo 244-B, do ECA.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 27/07/2022